Tribunal: TJDFT
Processo: 0729714-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM CRONOLÓGICA. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO NÃO APRECIADO. OMISSÃO. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a possibilidade de reserva de honorários contratuais no bojo do processo; (ii) a omissão da decisão recorrida quanto ao pedido de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na execução, deve ser respeitada a ordem cronológica de reserva dos créditos. Assim, caso haja penhora no rosto dos autos anterior ao pedido de destaque dos honorários contratuais, aquela terá preferência em relação a este.
3.1. Caso haja saldo remanescente a ser recebido pela parte após a penhora no rosto dos autos, é possível a reserva dos honorários contratuais, o que não ocorreu na hipótese em exame.
4. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência.
5. A parte agravante formulou nos autos pedido de expedição de alvará para levantamento do valor depositado a título de honorários sucumbenciais, que não foi analisado pelo Juízo de origem.
6. A omissão, no presente caso, redundaria em ausência de prestação jurisdicional, o que não pode ser admitido. Sendo assim, o pedido deveria ter sido analisado pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente cassada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o; CPC, arts. 141, 492, 797, 908 e 909.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp no 1.987.170/SC de relatoria do Ministro Sérgio Kukina na Primeira Turma; Acórdão no 2018730 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível; Acórdão no 1938222 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível.